Tribunal: TCU
Processo: 043.302/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1953/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.302/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Altenhofen Beatti (XXX.113.380-XX); Fabio Andre Franken (XXX.935.240-XX); Fabio da Silva Jaques (XXX.018.290-XX); Fabiula Moreira Borges (XXX.623.216-XX); Felipe Luis de Carvalho Coutinho (XXX.068.485-XX); Fernanda Batista Motta (XXX.228.828-XX); Fernando Carlos Loureiro de Oliveira (XXX.197.967-XX); Fernando Cesar Coelho Loureiro (XXX.913.478-XX); Fernando Luiz Alves (XXX.526.336-XX); Fernando de Aquino Rodrigues Silva (XXX.677.459-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.